Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-81.2023.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001808-81.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO DOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – INEFICÁCIA DA NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS GARANTES – SÚMULA 581 DO STJ – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – EXEGESE DOS ARTIGOS 49, § 1º, 50, § 1º E 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001808-81.2023.8.11.0051

EMBARGANTES:

MARCUCCI & CIA. LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte ora embargante, mantendo a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante aponta que: há omissão, na medida em que, a seu ver, não houve análise dos fatos elencados no deslinde da ação executória e ação de recuperação judicial, sendo que
“como o plano foi aprovado, essas premissas em que se deliberou pela supressão das garantias surtirão efeitos plenos para todos os credores, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente”
(sic).

Diz que
“com o plano aprovado contendo todas as premissas acima elencadas, consequentemente ocorrerá a vinculação de todos os credores submetidos a recuperação judicial da devedora principal, indistintamente, não comprometendo de forma alguma o enunciado 581 do STJ, pois, como assinalado, vincula apenas as partes envolvidas neste caso”
, de tal modo que
“a Ação de Execução, bem como a garantia fidejussória e aval assumido pelo socio Embargante deverá ser extinto, conforme previsto nas premissas do plano”
(sic).

Afirma que
“a previsão no PRJ para extinção das garantias prestadas pelos coobrigados acerca dos créditos sujeitos à recuperação judicial, tal qual neste caso, é válida e deve ser respeitada, à luz do entendimento atual do STJ acerca do art. 49, §2º da Lei 11.101/2005”
(sic).

Discorre que
“POUCO IMPORTA se o sócio é ilimitadamente solidário, tampouco se a Embargada mantém seus direitos em relação aos coobrigados à luz do art. 49, §1º da LRE, vez que o plano já prevê a supressão das garantias prestadas sobre os créditos concursais à luz do art. 49, §2º da LRE”
(sic).

Defende, no mais, que
“ao verificar a decisão agravada ora embargada, caso seja mantida sua integralidade, ensejará em inúmeros prejuízos a Embargante e os devedores principais em Recuperação Judicial, uma vez que a não manutenção das condições do Plano de Recuperação Judicial da forma como foi aprovada pelos credores, poderá culminar a falência da devedora principal, uma vez que o sustento da Embargante e dos devedores principais é por meio do funcionamento das empresas em recuperação judicial”
(sic).

Pede que
“seja recebido o presente Aclaratórios, no mérito, seja corrigido o vício apontado, aproveitando ainda o ensejo para prequestionar toda a matéria constitucional e infraconstitucional alegada”
(sic).

Contrarrazões na peça Id. 280572872 pelo não conhecimento dos embargos, porque existente ofensa à dialeticidade e, no mérito, pelo não acolhimento, ante a correção do julgado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO DOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – INEFICÁCIA DA NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS GARANTES – SÚMULA 581 DO STJ – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – EXEGESE DOS ARTIGOS 49, § 1º, 50, § 1º E 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Consoante exegese conjugada dos aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005, a novação dos créditos decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial não se estende aos coobrigados, fiadores e avalistas, salvo expressa anuência do credor titular da garantia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 581, estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória.

No caso concreto, restou demonstrado que a credora não anuiu com a supressão das garantias fidejussórias no Plano de Recuperação, de modo que a execução deve prosseguir normalmente em face dos avalistas. O controle de legalidade exercido pelo juízo da recuperação judicial ratificou a inaplicabilidade da extinção da execução aos coobrigados sem a manifestação expressa do credor, o que reforça a higidez da decisão recorrida.

O entendimento jurisprudencial reiterado do STJ e desta Câmara julgadora confirma que a eficácia das cláusulas de novação sobre coobrigados está condicionada à sua expressa anuência, sendo inoponíveis aos credores dissidentes. Dessa forma, não há amparo legal para a alegação de extinção da execução ou ineficácia dos títulos executivos em relação aos avalistas.

Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

Primeiramente,
rejeito
a alegada ofensa à dialeticidade veiculada nas contrarrazões, porque, a despeito da fundamentação da peça recursal, ainda assim é possível dela depreender os motivos pela qual se interpôs o recurso.

Todavia, no mérito, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Com efeito, a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005. Veja-se:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 1º
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
.

(...)

Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,

sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Outrossim, no REsp nº. 1333349/SP, representativo da controvérsia que deu origem à Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

Além disso, a Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente.

No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS
– OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
.” (N.U 1001095-40.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência.
Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, SEM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE –
EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA
– EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA, FORMA DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IRREGULARIDADES INEXISTENTES – MÉRITO DO PLANO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conforme entendimento consolidado do STJ, “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).
Nos termos da Súmula nº. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. “O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.” (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022). “A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.” (N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).”
(N.U 1000035-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Ratificando a correção da sentença recorrida, verifica-se que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, por onde tramita a aludida ação de recuperação judicial, de número 1010930-05.2022.8.11.0003, exerceu controle de legalidade sobre a deliberação da assembleia geral para limitar os efeitos aos coobrigados àqueles credores que assim houvesse anuído expressamente às alterações previstas no plano. Veja (Id. 142327938):

“Acolho, portanto, a ressalva em questão – consignando que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente.”

E, na ata da aludida assembleia, foi igualmente consignada a discordância da Embargada quanto à extinção das ações ajuizadas em desfavor dos coobrigados e avalistas. Assim se lançou na aludida ata (Id. 142327937):

“Passada a palavra aos credores, a doutora Claudia Ferreira, representante dos credores Sicredi e Sicoob, pediu para que constasse em Ata ‘que as Cooperativas Sicredi Vale do Cerrado e Sicoob Primavera MT, discordam e, portanto, estão votando contra ao plano apresentado e aditivo, vez que as condições apresentadas não se encaixam na política de crédito da cooperativa, sobretudo porque discorda das cláusulas/premissas que impõem a extinção das ações em face dos coobrigados e avalista, o que contrataria a norma contida no artigo 49, § 1º da LRF e bem como a Súmula 581 do STJ. Portanto, reserva-se ao direito de prosseguir nas ações de execuções individuais, em face dos devedores solidários e avalistas, que são sócios da empresa em recuperação’.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025